Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735965-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de busca e apreensão (proc. no 0711688-02.2021.8.07.0004), determinou que fosse comprovada a constituição do agravado em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento ante o endereço insuficiente (ID no 106942482). 2. Nas razões de ID no 30591027, o agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão. 5. Preparo comprovado (ID no 30591026, págs. 1-2). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado, sem prejuízo do cumprimento da emenda à inicial no que tange à alínea “b” da decisão recorrida (ID no 30597486, págs. 1-3). 7. Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 30597486, págs. 1-3): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, Quadra 36 CJ LT 13, Setor Central, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.405-360, como se percebe nos IDs no 106939370, págs. 1-6 (contrato) e no 106939373, págs. 1-3 (correspondência). 12. O AR foi devolvido com a indicação de que o endereço do agravado é insuficiente. Todavia, o devedor tinha o ônus de fornecer o endereço completo no momento da contratação, em observância à boa-fé objetiva e, por isso, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 13. Consequentemente, o fato de o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato constar como insuficiente, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora da agravada, sem prejuízo do cumprimento da emenda à inicial no que tange à alínea “b” da decisão recorrida (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. O endereço do AR (YA033117280BR) de ID 106939373, págs. 1-3, é o mesmo do contrato de (ID no 106939370, págs. 1-6): Quadra 36 Conjunto G Lote 13 Setor Central Gama/DF, CEP 71.993-015. O AR foi devolvido com a indicação de endereço incorreto. A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 17. O devedor tinha o ônus de fornecer o endereço completo no momento da contratação, em observância à boa-fé objetiva e, por isso, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 18. Consequentemente, o fato de o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato constar como insuficiente, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 12/7/2021. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 30597486, que reconheceu a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (proc. no 0711688-02.2021.8.07.0004, 106939370, págs. 1-6) e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO